Tribunal: STF
Processo: ARE 1434339
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE EM CASO DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Saldo remanescente. Diferença no pagamento de precatório já expedido. Indevida a expedição de novo precatório. Simples expedição de ofício requisitório, na modalidade aditamento ao precatório originário para o pagamento do valor remanescente. Possibilidade. Não há quebra da ordem cronológica na determinação de precatório complementar, uma vez que o débito deveria ter sido integralmente pago. Precedentes desta Câmara e do Tribunal de Justiça. Incidência da norma prevista no Parágrafo Único, do artigo 29, da Resolução nº 303/19 do CNJ. Decorrendo a diferença do reconhecimento de erro material ou inexatidão aritmética perante o precatório original, ou da necessidade de substituição, por motivo de lei ou de decisão vinculante, do índice até então aplicado, admite-se o pagamento complementar nos autos do precatório original. Recurso provido” (e-doc. 9). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Assevera tratar-se “de nítida revisão dos critérios de cálculo, que não se enquadra na definição de erro material ou aritmético ou de inexatidão de cálculo do precatório” (fl. 8, e-doc. 11).



    Sustenta que “não se tratava, pois, de hipótese de precatório complementar, segundo o decidido nas ADIns 1098-SP e 2924-SP, que sabidamente possuem efeito erga omnes e vinculante (art. 102, § 2º, da CF/88), subvertendo o regramento constitucional disciplinador do pagamento dos requisitórios judiciais (art. 100, caput e § 8°, da CF/88)” (fl. 8, e-doc. 11).



    Ressalta que “com o advento da EC 62/2009 não mais é possível em nosso ordenamento jurídico pátrio a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, por expressa disposição do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 11).



    Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta aos artigos 100, §8º e 102, §2º, da Constituição” (fl. 14, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “o V. Acórdão recorrido não se coaduna ao entendimento dominante nesse C. STF, na medida em que pretende determinar a realização de pagamento pelo ente público sem a observância do regramento Constitucional, com quebra da ordem cronológica dos precatórios, em prejuízo aos demais credores da Fazenda Estadual” (fl. 3, e-doc. 16).



    Argumenta que “deveria, dessa feita, o Tribunal Bandeirante, unicamente verificar se foi posta tese recursal que demonstrasse a contrariedade a dispositivo constitucional exigida pela Lei Maior, mas nunca defender o próprio posicionamento recorrido, como razão de inadmissibilidade. Fato que, com o devido respeito, além de incongruente ao V. Acórdão recorrido, desborda em muito a competência de tal juízo de prelibação, tornando nula a decisão de inadmissão recorrida” (fl. 4, e-doc. 16).



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6.  Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Trata-se, como se vê, de agravo de instrumento interposto por Alceu Garavelo e outros, em cumprimento de sentença, (...) contra a expedição de novo precatório para o pagamento do valor remanescente apurado no cálculo apresentado pela contadoria judicial.



    O agravo merece provimento. Primeiramente, convém anotar que a matéria devolvida à segunda instância pela Exequente, ora Agravante, versa exclusivamente sobre a modalidade de pagamento do saldo complementar, isto é, com ou sem expedição de novo ofício requisitório.



    Portanto, a alegada suficiência do depósito realizado pelo DEPRE e consequente inexistência de saldo devedor, suscitada pela agravada, não pode ser conhecida no bojo deste recurso.



    Tomando-se isso como pressuposto, se há diferenças a serem pagas, conclui-se sem esforço que o precatório original não foi integralmente quitado.



    Dessa forma, não há que se falar em expedição de novo precatório, pois o que se pretende é o adimplemento integral de precatório já expedido.



    Não há nova dívida, mas sim o dever de adimplir valores remanescentes, por meio de complementação de precatório já expedido, sem que isso signifique desrespeito à ordem cronológica de pagamento dos precatórios.



    Nesse sentido, o aditamento do precatório, com a preservação do número de ordem, revela-se a medida justa para respeitar a ordem cronológica do crédito remanescente da agravante. (...)



    Isto posto, a decisão de primeiro grau determinando a expedição de novo requisitório acabou por desrespeitar a ordem cronológica, ao reiniciar o prazo de pagamento do saldo remanescente; o que não se pode admitir.



    Dá-se, portanto, provimento ao recurso, para determinar que o juízo de origem expeça ofício à DEPRE para complementação imediata do depósito, nos termos da petição de fls. 1552/1553 do processo incidental nº 0105339-76.2006.8.26.0053/02, sem a necessidade de expedição de novo precatório” (fls. 3-7, e-doc. 9).



      Este Supremo Tribunal assentou que a vedação à expedição de precatório complementar visa a impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento, não se admitindo, entretanto, a protelação do pagamento pelo depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.285.096-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.5.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE DE VALORES. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRECATÓRIO ORIGINAL SEM A NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação que é diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.178.456-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2019). 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora